Tribunal: TJDFT
Processo: 0003417-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003417-11.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDA: LAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Esta Presidência (ID 14233722) deferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo (ID 14233725 ). Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o sobrestamento diz respeito à inclusão dos valores pagos a titulo de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593824 – Tema 176 do STF). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 14233551): DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA EM CONTRATO DE RESERVA DE POTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO (INPC), NO CASO DO DF. DEFESA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em recente julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela legitimidade ativa do consumidor final (contribuinte de fato) para propor ação em que se busca afastar a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada, bem como exigir a restituição dos valores cobrados a maior. 2. A prescrição para a repetição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de cinco anos contados do fato gerador, aos quais se acrescentam mais cinco anos, a partir da homologação tácita. 3. No caso da energia elétrica, é necessário que esta saia do estabelecimento produtor e ingresse no do adquirente para que ocorra o fato gerador. É dizer, o que gera a incidência do ICMS é a transferência da sua titularidade, a sua circulação, e não a sua colocação à disposição do usuário. Portanto, o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, ou seja, a que for entregue ao consumidor. 4. A CEB - Companhia Energética de Brasília - não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se questiona a imposição de tributo. A concessionária não faz parte da relação jurídico-tributária, pois apenas repassa ao fisco o valor arrecadado a título de impostos. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "na restituição do indébito, o fator de correção deve ser o mesmo utilizado para a atualização do crédito da Fazenda" (REsp 974.242/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 17/12/2008). Porém, a taxa aplicável para a correção monetária dos créditos tributários distritais, ao contrário do que a empresa apelante alega, é o INPC, e não a taxa SELIC. 6. Atende ao disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC a sentença que fixa em R$ 800,00 (oitocentos reais) o valor da verba honorária devida em processo de conhecimento contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico é ilíquido. 7. Recursos conhecidos e não providos. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034